Tribunal: TCU
Processo: 044.335/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 967/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) dando conta de possíveis irregularidades na execução do Contrato 148/2008, celebrado entre o Gabinete do Secretário da Secretaria de Educação do Estado da Bahia e a RPC Livraria e Papelaria Ltda. para fornecimento de materiais didáticos-pedagógicos, financiado com recursos repassados pelo FNDE no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado (PBA). Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014; Considerando que, no âmbito do Processo TCE/000392/2009, do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), que tratou da Prestação de Contas Consolidadas da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC/BA), exercício 2008, foi constatado dano ao erário no valor de R$ 1.356.426,64, decorrente de pagamentos por materiais escolares não entregues na execução do Contrato 148/2008, celebrado entre aquela Secretaria a empresa RPC Livraria e Papelaria Ltda.; Considerando que, no mencionado processo do TCE/BA, o dano está devidamente quantificado, tendo sido também estabelecida a responsabilização pelas irregularidades apuradas e a conduta dos responsáveis; Considerando, portanto, que os autos contêm os elementos necessários à sua conversão em tomada de contas especial; Considerando que as demais irregularidades apuradas no âmbito do TCE/BA, por não ensejarem dano ao erário, foram alcançadas pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário ; Considerando a instrução da SecexEducação à peça 15, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014; b) converter, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 252 do Regimento Interno do TCU, os presentes autos em tomada de contas especial; c) apensar definitivamente o presente processo à tomada de contas especial a ser autuada, nos termos dos art. 41 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 044.335/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado da Bahia. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar a realização, no âmbito da TCE, da citação solidária dos responsáveis, na forma proposta na instrução da SecexEducação à peça 15.